Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705301-83.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARLUCE ALVES FRANCA FELIX MYASHIKI REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por contra ele por Marluce Alves Franca Felix Myashiki que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à compensação ou depósito judicial dos valores que foram creditados na conta da apelada a título de empréstimo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator